Tribunal: TJMT
Processo: 1021546-09.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021546-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO RORIZ - CPF: 121.796.201-87 (ADVOGADO), GERIVALDO GERSON DOS SANTOS - CPF: 217.340.381-87 (AGRAVANTE), UELTON SANTANA DE LIMA - CPF: 032.165.881-73 (AGRAVADO), MARIA ADELIA SANTANA DE LIMA - CPF: 495.943.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MARIA ADELIA SANTANA DE LIMA - CPF: 495.943.621-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE UM
SALÁRIO MÍNIMO
. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE 30%.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, determinou a penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria do executado, benefício previdenciário no valor de um
salário mínimo
, indicado nos autos como R$ 1.621,00. O agravante, com 70 anos de idade, afirma auferir apenas essa renda e utilizá-la para sua própria subsistência e de sua esposa. A tutela recursal foi deferida para suspender a constrição. O crédito executado decorre de condenação indenizatória por dano gravíssimo sofrido pelo agravado
Uelton
Santana de Lima, que perdeu totalmente a visão em razão de disparo acidental de arma de fogo, condenação já acobertada pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora mensal de 30% sobre proventos de aposentadoria equivalentes a um
salário mínimo
, percebidos por devedor idoso, para satisfação de crédito indenizatório não alimentar oriundo de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade do dano que originou o crédito executado, embora relevante e juridicamente reconhecida por condenação transitada em julgado, não autoriza, por si só, a constrição de verba indispensável à sobrevivência do devedor idoso e de sua família.

A execução deve assegurar efetividade ao crédito, mas não pode violar o mínimo existencial nem impor ao executado sacrifício incompatível com sua dignidade, especialmente
quando a renda atingida corresponde a benefício previdenciário de apenas um
salário mínimo
.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil protege salários, remunerações, pensões e proventos de aposentadoria por se tratar de verba destinada ao sustento do devedor e de sua família.

O art. 833, § 2º, do CPC admite exceções à impenhorabilidade, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a relativização excepcional da regra, inclusive para dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça não autoriza penhora automática de parte da aposentadoria, pois exige exame concreto da situação econômica do executado.

A penhora de 30% sobre benefício previdenciário de um
salário mínimo
retira aproximadamente R$ 486,30 mensais do agravante, deixando saldo insuficiente para custear despesas básicas de pessoa idosa, como alimentação, água, energia, gás, medicamentos e demais gastos essenciais.

A dignidade do credor e a longa espera pela reparação devem ser reconhecidas, mas não permitem transformar benefício previdenciário mínimo em fonte ordinária de pagamento quando houver risco concreto à sobrevivência do devedor.

A renda mensal de apenas um
salário mínimo
revela, por si só, extrema limitação financeira, sendo desnecessária prova exaustiva de todos os gastos domésticos para reconhecer que a retirada mensal de 30% compromete despesas básicas.

O pedido subsidiário de redução da penhora para percentual entre 5% e
10% decorre
do princípio da eventualidade e não configura confissão de que alguma
constrição seja compatível com a realidade econômica do agravante.

A inexistência de patrimônio conhecido não autoriza a constrição de verba essencial à subsistência, pois o cumprimento de sentença pode prosseguir por outros meios executivos legalmente admitidos, inclusive mediante pesquisas patrimoniais periódicas e novas medidas caso surjam bens ou rendas que não comprometam o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora de proventos de aposentadoria exige exame concreto da situação econômica do executado, ainda que se admita a relativização excepcional da impenhorabilidade. 2. É inadmissível a constrição de 30% sobre benefício previdenciário equivalente a um
salário mínimo
quando a medida compromete o mínimo existencial de devedor idoso e de sua família. 3. A gravidade do crédito indenizatório e a inexistência de patrimônio conhecido não autorizam a utilização de verba previdenciária mínima como fonte ordinária de pagamento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021546-09.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrente de Ato Ilícito c/c Danos Estéticos e Morais, determinou a penhora de 30% sobre dos proventos líquidos do executado.

O agravante alega que a constrição atinge verba de natureza alimentar, pois recai sobre sua aposentadoria, equivalente a um
salário mínimo
. Afirma que o desconto de 30% reduz sua renda a valor insuficiente para custear despesas básicas próprias e de sua esposa, tais como alimentação, medicamentos, energia elétrica, água e gás de cozinha.

Sustenta que a decisão agravada viola a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Aduz que, embora a jurisprudência admita a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, tal medida deve respeitar a subsistência do devedor e de sua família.

Argumenta que a manutenção da penhora compromete sua sobrevivência, pois sua renda mensal corresponde apenas a um
salário mínimo
, do qual ainda seriam descontados R$486,30, caso mantido o percentual fixado na origem.

Defende que precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal recomendam cautela na penhora de verba salarial ou previdenciária, sobretudo quando o executado percebe rend
imentos
modest
os
.

Requer
o provimento do
R
ecurso para afastar totalmente a constrição sobre seus proventos. De forma subsidiária,
pede
a redução do percentual para patamar entre 5% e 10%, a fim de compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação de sua subsistência.

Antecipação de tutela recursal (ID 370016382).

Em contraminuta, o
s agravados
informa
m que o crédito executado decorre de ato ilícito grave ocorrido em 1996, quando o filho do agravante, então criança, efetuou disparo com espingarda cartucheira pertencente ao agravante e deixada ao alcance do menor, fato que atingiu o rosto de
Uelton
Santana de Lima e causou-lhe perda total e permanente da visão.

Afirmam que, após regular fase de conhecimento, o agravante foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, estéticos e morais, e que a decisão transitou em julgado.
E
que, passados mais de vinte anos do ajuizamento da
lide
e quase três décadas do evento danoso, o credor ainda não recebeu qualquer valor a título de reparação.

Destaca
m que a impenhorabilidade dos proventos não é absoluta, pois o Superior Tribunal de Justiça admite a constrição de verba salarial ou previdenciária, mesmo para dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. A
cresc
entam que a discussão não deve se limitar à possibilidade abstrata da penhora, mas à proporcionalidade do percentual fixado.

Explicam
que o crédito possui natureza reparatória e está diretamente ligado à dignidade do credor, pessoa que perdeu a visão em
decorrência
do fato ilícito reconhecido na sentença.

A
ssever
am que a dignidade da pessoa humana não pode ser invocada apenas em favor do devedor, pois também protege a vítima, que aguarda há décadas a efetividade da condenação.

Consignam
que o agravante não comprovou de forma
contundente
a
suposta
violação ao mínimo existencial. Apontam
que as faturas de energia elétrica e água se referem a meses isolados, e que a despesa com gás foi indicada sem comprovante. Defendem que o ônus de demonstrar a impossibilidade da constrição c
ompet
ia ao agravante, mas não foi cumprido.

Expõe
m que o próprio agravante, ao admitir subsidiariamente a possibilidade de desconto entre 5% e 10%, reconhece que alguma constrição pode ser suportada, o que afasta o pedido de exclusão total da penhora.

A
crescenta
m que não há indicação de outros bens ou meios menos gravosos para satisfação do crédito,
motivo por que
a penhora parcial dos proventos seria o único meio eficaz para dar efetividade à coisa julgada.

Por fim,
pugnam pelo
não provimento do
Recurs
o, com a manutenção da decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos do agravante. Pedem, ainda, a revogação da tutela recursal anteriormente deferida e, de forma subsidiária, caso se entenda excessivo o percentual fixado, que a constrição seja apenas reduzida a patamar proporcional, sem afastamento integral da penhora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia limita-se à possibilidade de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do agravante, que recebe benefício previdenciário no valor de um
salário mínimo
, atualmente indicado nos autos como R$1.621,00.

A decisão agravada determinou a constrição mensal de 30% dos proventos líquidos do executado, no
C
umprimento de
S
entença oriundo de
A
ção
I
ndenizatória. A tutela recursal foi deferida para suspender a medida, pois o agravante possui 70 anos de idade, aufere apenas um
salário mínimo
e afirma que mantém também sua esposa com tal renda.

De início, é preciso reconhecer a gravidade do fato que deu origem ao crédito executado. O agravado
Uelton
Santana de Lima sofreu
dano
gravíssimo, com perda total da visão, em razão de disparo acidental de arma de fogo, fato que resultou em condenação indenizatória já acobertada pela coisa julgada. Essa realidade não pode ser diminuída, nem ignorada.

Todavia, a gravidade do crédito não autoriza, por si só, a constrição de verba indispensável à sobrevivência do devedor idoso e de sua família. A
E
xecução deve ser efetiva, mas não pode violar o mínimo existencial. A satisfação do crédito não se sobrepõe, de forma absoluta, à dignidade do executado, sobretudo em hipótese na qual a renda constrita corresponde a benefício previdenciário de apenas um
salário mínimo
.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil protege os salários, remunerações, pensões e proventos de aposentadoria, justamente por se tratar de verba destinada ao sustento do devedor e de sua família. O §2º do mesmo artigo prevê
exceções, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a relativização da regra, inclusive para dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

Assim, a orientação do STJ não autoriza a penhora automática de parte da aposentadoria. Ao contrário, exige exame concreto da situação econômica do executado. No caso, a constrição de 30% sobre um
salário mínimo
retira do agravante aproximadamente R$486,30 por mês, com sobra inferior ao necessário para custear alimentação, água, energia, gás, medicamentos e demais despesas básicas de uma pessoa idosa.

As contrarrazões sustentam que a dignidade do credor também deve ser protegida, pois a vítima aguarda há muitos anos a reparação. O argumento é relevante, mas não a
lter
a a conclusão. A dignidade da vítima deve ser reconhecida, porém a
E
xecução não pode transferir ao devedor o sacrifício de sua própria subsistência. A existência de crédito legítimo não transforma verba previdenciária mínima em fonte ordinária de pagamento, quando demonstrado risco concreto de prejuízo à sobrevivência do executado.
Desse modo, a
indenização reconhecida judicialmente deve ser perseguida por meios executivos adequados, mas sem atingir a parcela mínima necessária à vida digna do devedor.

Importante registrar que a
renda mensal de apenas um
salário mínimo
, por si só, já revela situação de extrema limitação financeira. Não se exige prova exaustiva de todos os gastos domésticos para reconhecer que a retirada mensal de 30% de tal rend
imento
compromete despesas básicas.

O
pedido subsidiário de redução da penhora para percentual entre 5% e 10%
não pode ser tido como
confissão de que alguma constrição seria possível. Trata-se de técnica processual ligada ao princípio da eventualidade, formulada apenas para a hipótese de rejeição do pedido principal. Não se pode extrair dessa cautela
defensiva a conclusão de que a penhora seria compatível com a realidade econômica do agravante.

Merece destaque também que a inexistência
de patrimônio conhecido autoriza a constrição de verba essencial
, pois

o

C
umprimento de
S
entença pode prosseguir por outros meios legalmente admitidos, inclusive com pesquisas patrimoniais periódicas e novas medidas executivas, caso surjam bens ou rendas que não comprometam a subsistência do devedor.

Portanto, embora se reconheça o legítimo direito dos agravados à satisfação do crédito, a penhora de 30% sobre benefício previdenciário de um
salário mínimo
mostra-se excessiva e incompatível com a proteção do mínimo existencial. A medida atinge verba alimentar e coloca em risco a subsistência do agravante e de sua família.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
Recurs
o
para reformar a decisão agravada e afastar a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026